Tribunal: TJSP
Processo: 0002356-92.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tráfico de drogas e corrupção ativa – Autoria e materialidade demonstradas em desfavor do apelante – Prova suficiente à condenação – Quanto ao réu apelado, mantida sua absolvição – Aplicação do in dubio pro reo – Básicas tornadas ao piso – Inexistem maus antecedentes, uma vez que estes só se configuram quando há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime analisado –

Ementa:
Tráfico de drogas e corrupção ativa – Autoria e materialidade demonstradas em desfavor do apelante – Prova suficiente à condenação – Quanto ao réu apelado, mantida sua absolvição – Aplicação do in dubio pro reo – Básicas tornadas ao piso – Inexistem maus antecedentes, uma vez que estes só se configuram quando há um fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime analisado – Quantidade e natureza dos entorpecentes que, por si só, neste caso, não denotam maior reprovabilidade – Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, por se tratar de acusado reincidente – O único regime cabível é o fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000685801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002356-
92.2017.8.26.0544, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
RODRIGO MUSSELI TELES DA SILVA, é apelado CLÉBER BUENO DA SILVA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de Rodrigo a fim de
diminuir sua pena para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 594
(quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, no piso, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
2
Apelação: Autos n. 0002356-92.2017.8.26.0544
Comarca: Campo Limpo Paulista 2a Vara
Apelantes: Rodrigo Musseli Teles da Silva e Ministério Público do
Estado de São Paulo
Apelados: Cléber Bueno da Silva e Ministério Público do Estado de
São Paulo
Voto n. 19800
Tráfico de drogas e corrupção ativa
Autoria e
materialidade demonstradas em desfavor do apelante
Prova suficiente à condenação Quanto ao réu apelado,
mantida sua absolvição Aplicação do in dubio pro reo
Básicas tornadas ao piso
Inexistem maus
antecedentes, uma vez que estes só se configuram
quando há um fato anterior com trânsito em julgado
posterior ao crime analisado Quantidade e natureza dos
entorpecentes que, por si só, neste caso, não denotam
maior reprovabilidade Inviável a aplicação do tráfico
privilegiado, por se tratar de acusado reincidente O
único regime cabível é o fechado.
RODRIGO
MUSSELI
TELES
DA
SILVA foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de
Campo Limpo Paulista às penas de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10
(dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, no mínimo legal, por
infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e ao artigo 333, caput, do
Código Penal. O corréu Cléber Bueno da Silva foi absolvido em relação ao
crime do artigo 333 do Código Penal (fls. 787/798).
O Ministério Público apelou requerendo a
condenação de Cléber nos termos da denúncia (fls. 802/816).
A Defesa de Rodrigo, irresignada, pugnou
pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteou a fixação
das penas no piso, o reconhecimento do redutor relativo ao tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
3
privilegiado e a alteração do regime inicial para o aberto (fls. 860/874).

Oferecidas as contrarrazões (fls. 836/845),
a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso do
Ministério Público e pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 892/903).
É o relatório.
Rodrigo foi condenado porque, no dia 02
de novembro de 2.017, por volta das 14h20, na Rua Iara, no 283, Jardim
Paulista, na cidade e comarca de Campo Limpo Paulista, teria guardado e
tido em depósito, para a entrega ao consumo de terceiros, 185 (cento e
oitenta e cinco) invólucros plásticos contento maconha, com peso líquido
de 319g (trezentos e dezenove gramas), além de outras 203 (duzentas e
três) cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso líquido de 249g
(duzentos e quarenta e nove gramas), substâncias que determinam
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Rodrigo foi condenado ainda, pois, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teria oferecido vantagem
indevida, consubstanciada na entrega de dinheiro, a funcionários públicos,
para determiná-los a omitir e retardar ato de ofício.
A materialidade restou bem demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 17/21), auto de exibição e apreensão (fls.
22/24), laudo de constatação (fls. 27/28 e 79/82), laudos periciais (fls.
266/267, 268/269, 270/271 e 272/273) e pelos laudos de exame químico
toxicológico (fls. 713/714 e 783/784), além da prova oral.
Vejamos a autoria.
Os policiais militares Silso Aparecido
Couto e Lucio Cesar de Lima Oliveira, na fase administrativa, relataram
terem recebido denúncia anônima de que um indivíduo chamado Rodrigo,
vulgo “Diguinho”, estaria separando e embalando entorpecentes em sua
residência. Deslocaram-se até o local, onde o acusado os recebeu e
franqueou a entrada da equipe. Ele admitiu possuir certa quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
4
drogas para consumo próprio. Em seguida, afirmou que queria conversar.
Ao adentrar no quarto já era possível visualizar, no chão, vários petrechos
para embalar entorpecentes e uma grande quantidade de cocaína e de
maconha embaladas. O réu ofereceu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), a qual obteria com “irmãos” de uma facção criminosa. Aduziram ter
simulado que concordaram, momento em que o apelante passou a fazer
contato por telefone com uma pessoa que chamava de “Doutor”, o qual
traria a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) para efetivar a
sua liberação. Algum tempo depois, chegou o corréu Cléber Bueno da
Silva, que colocou R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em um copo
de refrigerante e saiu em seguida. O apelante fez novo contato com Cléber,
chamado de “Doutor”, o qual retornou com a quantia de R$ 3.700,00 (três
mil e setecentos reais), totalizando os R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos
reais) anteriormente mencionados (fls. 03/04 e 05/06).
Aysla Sabrina Silva de Souza, em sede
inquisitiva, narrou que estava na residência em companhia de seu esposo,
Rodrigo, e um amigo de nome Marcos. Foi surpreendida pela polícia
entrando em seu quarto junto com seu marido. Os milicianos encontraram
uma porção de maconha e uma quantia em dinheiro. Lodo depois,
passaram a fazer uma pressão psicológica, dizendo que foram até lá para
matar Rodrigo, mas que tudo tinha conversa, fazendo menção a algum tipo
de acerto. Posteriormente, o advogado Cleber chegou e foi conduzido até o
quarto, sendo que ela foi posta para fora da casa, junto com Marcos (fls.
07/08).
A testemunha Marcos Vinicius Gonçalves
Piovesan, em solo policial, asseverou que estava na casa de Rodrigo
quando foram abordados por policiais militares da Força Tática. O acusado
perguntou aos milicianos se eles possuíam mandado judicial para entrar na
residência, mas o policial Lucio colocou uma arma em sua cabeça e disse
“o mandado está aqui”. Os agentes públicos disseram que sabia que havia
droga no imóvel e que com eles seria possível um acerto, mas Rodrigo
negou possuir entorpecentes. Lucio lhe perguntou se possuía algo de ilícito
e o deixou do lado de fora da residência, conduzindo o apelante novamente
ao seu interior. Disse que conseguiu ver tudo o que ocorria de onde estava
e que, em determinado momento, o Sargento Couto saiu do imóvel, foi até
a viatura e retornou com uma sacola verde. Após algum tempo, chegou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
5
Dr. Cléber, o qual não entregou nada aos policiais (fls. 09/10).
O acusado Rodrigo, na Delegacia de
Polícia, afirmou que estava com Marcos, saindo de sua residência, quando
se depararam com sua prima Mileide e dois policiais, um deles com a arma
em punho, os quais os revistaram e pediram para irem até a garagem.
Chegando lá, eles perguntaram se havia entorpecentes no imóvel, tendo
respondido que tinha uma pequena quantidade destinada ao seu uso. Os
policiais pediram para revistar a sua residência, razão pela qual perguntou
se eles possuíam algum mandado. Nesse instante, foi colocada uma arma
na sua cabeça, alegando-se que “este é o mandado”, tendo sido ameaçado.
Com medo, franqueou a entrada, sendo que Marcos ficou no quintal. Os
policiais passaram a revistar o quarto e pegaram a droga e a quantia de R$
7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), reservada para o pagamento de
parcelas de seu carro. Aduziu que os agentes públicos quiseram levar o
dinheiro, mas se opôs a isso por se tratar de pouca quantidade. Nesse
momento, o sargento Couto saiu e voltou com mais duas sacolas com
entorpecentes, dizendo que as tinha encontrado em sua residência. Negou
que a droga lhe pertencia, mas o Sargento disse que “agora pertencia”. Os
policiais ainda exigiram mais dinheiro, motivo pelo qual, com medo de ser
preso com as drogas, mandou mensagens para amigos pedindo um
empréstimo com urgência. Como todos lhe negaram, ligou para seu
advogado, Dr. Cleber, relatando que estava sendo abordado pelos policiais,
mas ele disse que não poderia comparecer porque não estava
adequadamente trajado. Disse que o sargento fez uma ligação e, pouco
depois, apareceu um terceiro policial em seu quarto. Dois dos milicianos
saíram com sua esposa e, alguns minutos depois, o soldado Lucio retornou
com ela e o Dr. Cleber, tendo ido para a varanda conversar com este. Após
cerca de dez minutos, o sargento retornou ao quarto dizendo que o carro
que estava trazendo o dinheiro viu a viatura e foi embora, razão pela qual o
acusado, que não tinha palavra, estaria preso (fls. 11/12).
O
corréu
Cleber,
extrajudicialmente,
afirmou que a acusação é falsa e manipulada pelos policiais militares.
Relatou ter recebido telefonema de Rodrigo, seu cliente de longa data, que
foi atendido no “viva voz”, na presença de seu amigo e também advogado
Dr. Leandro Bizetto. O apelante pediu que comparecesse em sua casa
porque estava sendo preso, mas disse que não poderia, já que não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
6
adequadamente trajado para representá-lo. Esclareceu que estava no
imóvel vizinho ao de Leandro fazendo limpeza no terreno. Diante da
insistência de Rodrigo, aceitou a solicitação e foi até a sua residência.
Chegando ao local, os policiais Couto e Lucio estavam no portão com a
esposa de Rodrigo, tendo sido convidado a entrar para que conversassem.
Não entregou nada aos policiais a não ser o seu cartão profissional. Em
determinado momento, Lucio o conduziu até a varanda, alegando que lá
teriam maior privacidade. Ele disse que foram encontradas drogas na
residência do apelante e que este teria tentado suborná-los, sendo que
estariam esperando supostos amigos lhe trazerem mais dinheiro. Cerca de
oito minutos depois, o sargento Couto entrou no imóvel dizendo que um
veículo tinha ido até o portão e fugido ao avistar a viatura. O soldado lhe
disse que iria prender Rodrigo e ele também, pois o réu alegou que um
amigo iria trazer mais dinheiro e ele fora a única pessoa que chegou até o
local. Consignou que, enquanto esteve no local, em momento algum foi
ofertado ou prometido aos policiais qualquer vantagem, sendo que
tampouco lhe foi pedido algo neste sentido (fls. 13/15).
A prova colhida em solo judicial foi assim
resumida pela r. sentença:
“O policial Silso Aparecido Couto relatou
que recebeu uma notícia anônima informando que um indivíduo chamado
Rodrigo, vulgo “Diguinho”, estava separando e embalando drogas no
interior de sua residência. Em razão da denúncia, solicitou ao Tenente
Thut, autorização para efetuar averiguação no local, o que foi autorizado.
Ao chegar no local, a prima de Rodrigo os atendeu e confirmou que ele
estava em casa, tendo ido chama-lo. Avistaram Rodrigo descendo a
escada de acesso ao imóvel, então efetuaram sua abordagem,
questionando-o sobre a informação recebida. Rodrigo respondeu que
tinha apenas pequena porção de maconha para seu consumo pessoal.
Rodrigo ainda disse que queria conversar com os policiais, permitindo que
entrassem em sua casa, ocasião em que localizaram grande quantidade de
drogas, sendo que para tentar evitar sua prisão, Rodrigo lhes ofereceu a
quantia de R$ 15.000,00. Simulou a aceitação do suborno, questionando-o
como ele conseguiria o valor, então Rodrigo efetuou uma ligação a uma
pessoa que chamava de “Doutor”, pedindo que ele comparecesse ao local
para entrega do valor combinado. Após algum tempo, o corréu Cleber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
7
chegou, com um copo de refrigerante, onde tinha a quantia de R$
2.900,00. Cleber deixou o valor e saiu. Rodrigo ligou para Cleber
novamente, o qual retornou ao local com a quantia de R$ 3.700,00, tendo
entregado ao policial Lucio, momento em que foi dada voz de prisão.
Durante o registro da ocorrência, os réus teriam dito que sua equipe teria
subtraído a quantia de R$ 800,00, sendo determinada a revista pessoal e
buscas na viatura, não sendo encontrado nada. Acrescentou que não faz
serviços de segurança em outros estabelecimentos, porém, em razão de
frequenta-los, já teria visto o corréu Rodrigo, não existindo contra ele
nenhuma informação anterior (fls. 362).
No mesmo sentido, Lucio Cesar de Lima
Oliveira aduziu que ao entrar no imóvel de Rodrigo, havia uma
quantidade expressiva de entorpecentes, por volta de cem embalagens,
além de balanças de precisão. Confirmou que o corréu Cleber foi até o
local por duas vezes após ter sido contatado por Rodrigo, sendo que na
primeira ele deixou um copo de refrigerante contendo a quantia de R$
2.900,00 em dinheiro e na segunda, lhe entregou a quantia de R$3.700,00.
Pediu que Cleber lhe acompanhasse até o interior da residência, ocasião
em que seu colega de farda deu voz de prisão a ele, juntamente com
Rodrigo. Durante o registro dos fatos, os policiais foram acusados de
terem subtraído a quantia de R$ 800,00, razão pela qual foram submetidos
à revista, sendo que nada de ilícito foi encontrado em sua posse (fls. 363).
A testemunha de defesa Euler J. L. Soares
não presenciou os fatos, declarando apenas que estava presente na festa
que acontecia no “Sossega Madalena”, sendo que o policial militar
apontado pelos réus não participou do entrevero ocorrido (fls. 364).
Leandro
Bizetto
declarou
que
não
presenciou os fatos ocorridos na casa de Rodrigo. Chamou Cleber para
ajuda-lo a limpar o terreno de seus pais, sendo que por volta de quatro
horas da tarde, ele recebeu uma ligação de Rodrigo informando que “a
tática” estava em sua casa há algumas horas, então precisava que Cleber
fosse até lá. Inicialmente, Cleber disse a Rodrigo que não conseguiria ir,
mas que entraria em contato com um colega, Dr. Glauco, para que ele o
socorresse. Cleber tentou contato com Glauco, mas dava caixa postal.
Rodrigo retornou a ligação implorando para que Cleber fosse até sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
8
casa, momento em que ele lhe disse que iria até a casa de Rodrigo, mas
que retornaria, pois pretendiam jantar. Por volta de seis e quinze, Cleber
ligou, pedindo para contatar o Dr. Timóteo e ir até a casa dele pegar
alguns documentos, pois ele precisava ir até a Delegacia. Foi até a
Delegacia como advogado de ambos os réus. Enquanto estava recolhendo
os pertences dos réus, os policiais lhe devolveram dois relógios, sendo que
Rodrigo disse que eles teriam pegado porque acharam bonito e que estava
faltando dinheiro em sua carteira, o que foi confirmado pela genitora do
corréu Rodrigo. Cleber era advogado de Rodrigo (fls. 652).
Mileide Musseli Leite, prima do réu
Rodrigo, aduziu que sua casa fica em cima da casa de Rodrigo, sendo que
no dia dos fatos estava com seu esposo na sacada, tendo visto a polícia
chegar. Os policiais perguntaram se seu marido era Ivan o caminhoneiro,
tendo ele respondido que sim. Após, foram questionados se conheciam o
acusado Rodrigo, sendo que informaram que seriam primos dele. Os
policiais disseram que não iam entrar em sua casa ,porque o assunto era
com Rodrigo. Estava indo até a casa de Rodrigo para chama-lo, sendo
que ele pretendia sair e o encontrou no meio do caminho. Um dos policiais
estava atrás e entrou sem qualquer autorização. Retornou para sua casa e
os policiais foram até a casa de Rodrigo, sendo que não ouviu a conversa
deles. Não sabe informar qual a fonte de renda de Rodrigo. Esclareceu
que viu o corréu Cleber chegar ao local de carro e tomando uma Coca-
Cola, tendo ele cumprimentado os policiais e entrado na residência de
Rodrigo. Os policiais chegaram ao local por volta de uma e meia e foram
embora por volta das seis da tarde. Desconhece a presença de
entorpecentes no local. Presenciou o momento em que eles saíram do
local, momento em que viu que um policial dirigia o carro de Cleber.
Acrescentou que há várias casas no local, sendo que a casa de Rodrigo
fica depois da sua casa e mais para baixo há outra casa (fls. 653).
Aysla Sabrina Silva de Souza, namorada de
Rodrigo, declarou que estava em casa com Rodrigo e um amigo dele.
Rodrigo ia sair e voltaria para lhe buscar, então estava se arrumando.
Assim que Rodrigo saiu, ele já retornou na companhia dos policiais, os
quais entraram em sua casa. Eram três policiais, sendo que um deles ficou
consigo e outro com Rodrigo. Não tinha invólucros ou balança em sua
casa, apenas tinha um pedacinho de maconha, pois Rodrigo é usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
9
Acrescentou que Rodrigo tem sociedade em um salão de beleza com a ex-
mulher dele e pega alguns celulares para vender, fazendo alguns bicos.
Não sabia muito bem o que o réu fazia, pois na época dos fatos estavam
namorando há apenas seis/sete meses e se viam apenas aos finais de
semana. Acompanhou as buscas realizadas no imóvel, pois foi quem
mostrou a casa. O amigo de Rodrigo, Marcos, não acompanhou as buscas.
Passou por revista pessoal, sendo que o policial a levou para o outro
quarto e embora não tenha tocado em seu corpo, pediu para que tirasse a
blusa. Não tinha nenhuma policial mulher no local. Quem recebeu os
policiais inicialmente foi a prima de Rodrigo. Tinha dinheiro na casa que
o réu pretendia pagar seu carro. Rodrigo havia comentado sobre um
problema que teve com um dos policiais em uma festa no Sossega
Madalena, mas não estava com ele na época, então não sabe sobre o
ocorrido. O corréu Cleber foi chamado por Rodrigo, sendo que foi recebê-
lo na residência acompanhada de um policial. Cleber estava bebendo uma
lata de Coca-Cola. Não o viu oferecer dinheiro aos policiais. Os policiais
pediram para que ficasse fora da residência com Marcos e dentro da casa
ficaram os policiais e os dois réus (fls. 654).
Interrogado em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o corréu Rodrigo Musseli Teles da Silva
negou os fatos, declarando que estava em sua casa com sua esposa e seu
amigo Marcos, sendo que pretendia comprar algumas bebidas para
saírem depois. Quando estava saindo, encontrou com sua prima e dois
policiais no meio do caminho. Foi questionado se havia droga em sua
casa, então respondeu que sim, umas três gramas de maconha, pois seria
usuário. Os policiais disseram que fariam uma revista em sua residência,
tendo questionado se teriam um mandado, ocasião em que um deles pegou
a arma, colocou-a em sua cabeça e disse que aquilo seria o mandado.
Encontraram a droga e certa quantia em dinheiro, a qual seria para pagar
seu veículo, inclusive o boleto estava junto. Pediu ao policial que ao invés
de pegar seu dinheiro, o levasse à Delegacia e o enquadrasse no artigo
28, já que é usuário, momento em que o policial foi até o carro e voltou
com duas sacolas de drogas, dizendo que seria do réu. Entrou em contato
com alguns amigos para que lhe emprestassem mais dinheiro, até que
ligou para seu advogado, o corréu Cleber, informando que a tática estava
em sua casa e se ele poderia ir até o local. Cleber disse que estava
ocupado ajudando um amigo e que conversaria com um amigo advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
10
para ir até sua casa. Após algum tempo, Cleber chegou, tomando um
refrigerante. O sargento lhe disse que seria preso por tráfico de drogas,
pois a pessoa que traria mais dinheiro viu as viaturas no local e foi
embora. Foi colocado na viatura junto com uma mala contendo drogas,
juntamente com seu relógio e dinheiro. Tem sociedade em um salão de
beleza com sua ex-esposa e também compra produtos em São Paulo para
revender. O valor de R$7.400,00 era fruto do que recebia do salão de sua
ex-esposa, algumas economias, assim como da venda de muambas e um
pouco do salário de sua mãe. Não ofereceu dinheiro aos policiais, mas
eles pediram para que conseguisse mais. Já teve processos criminais por
assalto, tráfico de drogas na cadeia e homicídio, sendo que foi condenado
pelo assalto e tráfico e responde em liberdade pelo homicídio. Cleber já
tinha sido seu advogado em outros processos, sendo que já tinham tido
relação de parentesco, pois eram ex-cunhados. Era casado com a irmã da
esposa de Cleber, tendo dois filhos desta união. Não pediu qualquer valor
para Cleber. Já conhecia o policial Couto, pois ele fazia segurança de
uma casa de show em Itatiba, sendo que teriam tido um desentendimento.
Um amigo seu estava de boné e tênis, sendo que não era permitido usar
aqueles trajes, então a segurança o abordou dentro da festa. Não achavam
justo, pois ele já estava dentro da festa, tendo havido falha na segurança
na hora da entrada. Por fim, o gerente acabou pedindo desculpas e
permitindo que voltassem para dentro. Não sabia que Couto era sargento,
achou que ele era apenas chefe da segurança da casa de show, sendo que
ele lhe disse que aquilo não ficaria assim, pois o tinham feito passar
vergonha na frente do gerente.
Por seu turno, o corréu Cléber Bueno da
Silva negou os fatos. Declarou que no dia dos fatos estava na casa de
Leandro, auxiliando na limpeza de um terreno. Rodrigo não é apenas seu
cliente, mas também pai dos seus sobrinhos, que cresceram junto com sua
filha. Nunca foi até o local de uma ocorrência por seus clientes, porém em
razão da proximidade com Rodrigo, deslocou-se até a casa dele. Chegou
ao local tomando refrigerante. Estava sem seus documentos, então
entregou apenas um cartão que tinha consigo. Foi questionado se estava
com celular e se estaria gravando, bem como se havia algum mandado de
prisão expedido em desfavor de Rodrigo. Após, o policial lhe perguntou se
tinha conhecimento de que Rodrigo fazia parte do “PCC” e que ele teria
matado um policial. Respondeu que poderia cuidar das acusações do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
11
dos fatos, mas que essas outras não lhe diziam respeito. Então o policial
lhe disse que foram encontradas drogas com Rodrigo e que ele teria
tentado suborna-lo, sendo que estavam aguardando alguém levar o
dinheiro. Passados alguns minutos, o Sargento Couto se aproximou
dizendo que um carro teria se aproximado, mas ao ver a viatura foi
embora. Disseram que Rodrigo não tinha sido homem de cumprir com o
falado, já que a pessoa tinha ido embora e que isso poderia pesar em sua
carreira, já que poderia ser preso. Acredita que o policial queria que
fizesse algo para evitar ser preso. O Sargento Couto lhe disse que Rodrigo
tinha ligado para algumas pessoas que poderiam levar mais dinheiro,
tendo sido a única pessoa que chegou ao local, portanto seria preso por
corrupção passiva. Foram até a Delegacia e com a chegada do Delegado,
lhe acusaram de entregar certa quantia em dinheiro para liberar Rodrigo.
Ofereceu representação à corregedoria. Acrescentou que após os fatos,
recebeu ameaças de policiais (fls. 658).”
Pois bem.
Em relação a Rodrigo, analisando-se o
conjunto probatório, vê-se que os relatos dos policiais militares
apresentaram perfeita harmonia e coesão, conferindo credibilidade a seus
depoimentos. Neste sentido, consignaram ter apreendido diversas porções
de entorpecentes, além de balanças de precisão e embalagens plásticas
vazias para o acondicionamento de drogas. Além disso, ambos aduziram
que o apelante lhes ofereceu quantia em dinheiro para que não fosse preso
pela traficância.
A apreensão da quantia de R$ 6.600,00
(seis mil e seiscentos reais), dos entorpecentes e das mais de mil
embalagens plásticas para acondicionamento de porções corrobora os
depoimentos dos milicianos, os quais, por si só, já possuem fé pública.
No presente caso, a Defesa não produziu
prova suficiente a afastar a presunção de legitimidade dos testemunhos
policiais, especialmente diante da confirmação de tais relatos pelas
aludidas apreensões.
Dessa
forma,
deve
ser
mantida
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
12
condenação do acusado Rodrigo, tal como lançada pela r. sentença.
Todavia, por outro lado, quanto ao recurso
ministerial, entendo que não merece provimento, uma vez que, com a
devida vênia, a prova não se apresenta segura para lastrear condenação.
Isso porque a prova se divide. À
incriminação feita pelos policiais militares contrapôs-se a firme negativa
do réu. E não há nos autos elementos que afirmem qualquer um dos lados.
Estabeleceu-se assim dúvida invencível, impondo-se a aplicação do
brocardo in dubio pro reo.
Passo, assim, à análise da dosimetria em
relação a Rodrigo.
As básicas de ambos os crimes foram
elevadas no patamar de 1/6 (um sexto) em razão dos maus antecedentes e,
no que concerne ao tráfico, também pela quantidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos.
Contudo, para fins de maus antecedentes,
só se admite a condenação “por fato anterior, transitada em julgado após
o novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a
edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva),
entendimento que consoa com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que tem rechaçado, inclusive, o reconhecimento de maus
antecedentes fundamentados em condenações que extrapolem o período
depurador da reincidência:
(...) Quando o paciente não pode ser considerado
reincidente, diante do transcurso de lapso temporal
superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64,
I, do Código Penal, a existência de condenações
anteriores não caracteriza maus antecedentes.
Precedentes. (...) - (RHC 118977, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 18/03/2014)
(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da
pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
13
possível alargar a interpretação de modo a permitir o
reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação
do princípio da razoabilidade (...) - (HC 110191,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda
Turma, j. 23/04/2013).

Nesse sentido, verifico que a condenação
utilizada como base para o aumento, conforme a própria r. sentença
menciona, teve sua respectiva pena cumprida há mais de cinco anos, não se
amoldando, dessa maneira, ao conceito acima delineado.
A quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos, nesse caso, não denota maior reprovabilidade a ponto de a
pena-base merecer especial censura.
Dessa forma, torno as básicas de ambos os
delitos ao piso.
Na segunda etapa, diante da reincidência, as
penas foram corretamente agravadas no patamar de 1/6 (um sexto).
Na terceira etapa, inviável o reconhecimento
do tráfico privilegiado, diante da reincidência, a qual obsta a aplicação do
instituto, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Assim, redimensiono a reprimenda do
crime de tráfico para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, e do
delito de corrupção ativa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso.
Aplicando-se
o
critério
do
concurso
material de infrações penais, resta o apelante condenado a 08 (oito) anos e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 594 (quinhentos e noventa e
quatro) dias-multa, no piso.
Quanto ao regime inicial, somente é cabível
o fechado, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002356-92.2017.8.26.0544 Voto 19800 d
14
conforme artigo 33, §2o, do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de Rodrigo a fim de diminuir sua pena para 08
(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 594 (quinhentos
e noventa e quatro) dias-multa, no piso.
Amable Lopez Soto
relator